Tribunal: TRF3
Processo: 5002807-19.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
545/608)

5002807-19.2024.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002807-19.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA ROSA ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA LIMA - MS25639-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. PROCEDIMENTO VÁLIDO. TEMA 1.196/STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu auxílio-doença e, no exame de embargos de declaração, rejeitou omissão, embora com acréscimo de fundamentação no sentido de que a alta programada deve ser tratada em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser afastada a sistemática da alta programada, de modo que o benefício de auxílio-doença não seja cessado sem prévia realização de perícia médica administrativa.

III. Razões de decidir

3. O pedido de imposição ao réu da obrigação de não fazer, no sentido de abster-se a ré de adotar a prática de "alta programada" para cancelamento automático de benefício por incapacidade, é passível de formulação e apreciação na fase cognitiva da pretensão, até para que possa eventualmente integrar os limites da coisa julgada, não se tratando, pois, de questão a ser resolvida exclusivamente na fase de cumprimento.

4. A “alta programada”, tal como estruturada no ordenamento pátrio, não desvirtua os fundamentos normativo-sociais e principiológicos do sistema previdenciário, uma vez que é assegurado ao beneficiário, por meio de simples requerimento, a manutenção do benefício até avaliação pericial técnica, específica e própria pela autarquia (ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e validade), a respeito da necessidade de prorrogação do auxílio prestado (art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991, c/c/ art. 389 da Portaria DIRBEN/NSS 991/2022). Trata-se de procedimento alinhado ao poder-dever do segurado previsto no artigo 101, I, da Lei de Benefícios.

5.O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, expressamente validou a pré-fixação inicial de prazo de duração de auxílio por incapacidade temporária, nos termos dos dispositivos referidos, por ocasião do julgamento do Tema 1.196.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o, e art. 101, I; Portaria DIRBEN/NSS 991/2022, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.196/RG.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002807-19.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA ROSA ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA LIMA - MS25639-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 306619349, f. 28-37) julgou procedente o pedido para: (1) conceder auxílio-doença equivalente a 91% do salário de benefício com termo inicial em 17/03/2023, convalidando liminar deferida; e (2) condenar o INSS em custas e honorários advocatícios de 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou a autora (ID 306619349, f. 60-66), argumentando que o pedido na ação não coincide com o dispositivo da sentença, pois pugnou desde a exordial pelo afastamento da alta programada em relação ao benefício pleiteado para que o benefício não cesse sem prévia realização da perícia médica administrativa.

Não houve contrarrazões

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, cinge-se a controvérsia à imputação de omissão na sentença, por não ter apreciado pedido de afastamento da aplicação da alta programada no benefício de incapacidade que foi deferido pela sentença.

De fato, o pedido foi formulado na inicial (ID 306619347, f. 16/7), ainda que deduzido de forma genérica, e a sentença, originariamente, não abordou o ponto, sendo objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, oportunidade em que, a respeito, assim decidiu o Juízo (ID 306619349, f. 52/3):

"Com efeito, não se vislumbra qualquer omissão no julgado, porquanto que a questão sobre a incidência ou não da "alta programada" não foi aventada pelas partes ao longo da marcha processual, tratando-se de ponto a ser analisado em eventual cumprimento de sentença.

Outrossim, anoto que a jurisprudência tem assentado a desnecessidade de fixação do termo final do benefício do auxílio-doença pelo juízo, consoante se extrai do seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. FACULTADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS PARA AFERIÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO AUTOR. ART. 101, DA LEI N.o 8.213/ 91. AFASTADA MULTA DO § 4.o , ART. 1.021, DO CPC. - Sobre a questão de fundo, consigna-se que o benefício deve ser mantido até que identificada melhora nas condições clínicas ora atestadas, ou que haja reabilitação do segurado para atividade diversa compatível, facultada pela lei a realização de exames periódicos a cargo do INSS, após o trânsito em julgado, para que se avalie a perenidade ou não das moléstias diagnosticadas, nos termos do art. 101 da Lei n.o 8.213/ 91. - Ausente intuito protelatório na interposição do recurso, afastada a condenação da agravante na multa cominada no § 4.o , art. 1.201, do Código de Processo Civil. - Agravo provido." (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 97.2016.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 14/ 04/ 2021, Intimação via sistema DATA: 23/ 04/ 2021) Grifei."

Ainda que rejeitados os embargos de declaração, a sentença, em verdade, integrou-a com fundamentação no sentido de que, conquanto não discutido ao longo da tramitação processual, não cabe na fase cognitiva tratar da alta programada e do termo final do benefício, por se tratar de matéria pertinente ao cumprimento da sentença.

Adentrando a sentença no exame do pedido, oportuniza-se o exame de tal pretensão, que constou desde a inicial.

É certo que doenças, em geral, podem, ao longo do tempo, estabilizar-se, evoluir ou regredir, segundo as suas dinâmicas e estágios, a administração previdenciária deve promover acompanhamento periódico para a verificação da persistência ou não dos requisitos para manutenção do benefício previdenciário. É disto que se trata, ao dispor o art. 60, § 8o, da Lei 8.213/1991, sobre a fixação, sempre que possível, de prazo estimado para a duração do benefício.

Restrita a estes parâmetros, seria possível afirmar que a chamada "alta programada", pela fixação prévia e abstrata de prazo de duração do benefício, seria juridicamente írrita.

Contudo, o procedimento do § 9o do artigo 60 da Lei de Benefícios promove ajuste material apto a sanar tal distorção:

"§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei."

Veja-se que o simples pedido de prorrogação obsta a cessação de benefício.

De fato, nos termos do artigo 389 da Portaria DIRBEN/NSS 991/2022, efetuado pedido de prorrogação, os pagamentos do benefício perduram até a realização da perícia:

"Art. 389. Nos casos de marcação de perícias de prorrogação, o segurado terá direito ao recebimento dos pagamentos até a Data de Realização do Exame pericial - DRE, em conformidade com a ACP no 2005.33.00.020219-8 vigente, independente do seu comparecimento, gerando como motivo de cessação a Data de Cessação Administrativa - DCA.

Parágrafo único. Caso haja remarcação da perícia, o pagamento só ocorrerá se o INSS der causa à remarcação."

Assim, a "alta programada", nos termos em que estrutura no ordenamento jurídico, não distorce os fundamentos normativo-sociais e principiológicos do sistema previdenciário, uma vez que assegura ao beneficiário, por simples requerimento, a manutenção do benefício até avaliação pericial técnica, específica e própria pela autarquia (ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e validade) a respeito da necessidade de prorrogação do auxílio prestado.

Por igual, há que se notar tratar-se de procedimento alinhado ao poder-dever do segurado previsto no artigo 101, I, da Lei de Benefícios:

"Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;

II - processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos."

Nesta toada, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, expressamente validou a pré-fixação inicial de prazo de duração de auxílio por incapacidade temporária, nos termos dos dispositivos referidos, por ocasião do julgamento do Tema 1.196, quando firmada a seguinte tese:

"Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017."

Desta maneira, diversamente do que consta do apelo, não há risco de que o benefício seja cessado sem realização de nova perícia administrativa, salvo por inércia do próprio interessado.

Assim, nada há que se retificar na sentença.

Deixa-se de fixar-se verba honorária recursal em desfavor da apelante, em razão da ausência de condenação congênere na origem.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. PROCEDIMENTO VÁLIDO. TEMA 1.196/STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu auxílio-doença e, no exame de embargos de declaração, rejeitou omissão, embora com acréscimo de fundamentação no sentido de que a alta programada deve ser tratada em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser afastada a sistemática da alta programada, de modo que o benefício de auxílio-doença não seja cessado sem prévia realização de perícia médica administrativa.

III. Razões de decidir

3. O pedido de imposição ao réu da obrigação de não fazer, no sentido de abster-se a ré de adotar a prática de "alta programada" para cancelamento automático de benefício por incapacidade, é passível de formulação e apreciação na fase cognitiva da pretensão, até para que possa eventualmente integrar os limites da coisa julgada, não se tratando, pois, de questão a ser resolvida exclusivamente na fase de cumprimento.

4. A “alta programada”, tal como estruturada no ordenamento pátrio, não desvirtua os fundamentos normativo-sociais e principiológicos do sistema previdenciário, uma vez que é assegurado ao beneficiário, por meio de simples requerimento, a manutenção do benefício até avaliação pericial técnica, específica e própria pela autarquia (ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e validade), a respeito da necessidade de prorrogação do auxílio prestado (art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991, c/c/ art. 389 da Portaria DIRBEN/NSS 991/2022). Trata-se de procedimento alinhado ao poder-dever do segurado previsto no artigo 101, I, da Lei de Benefícios.

5.O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, expressamente validou a pré-fixação inicial de prazo de duração de auxílio por incapacidade temporária, nos termos dos dispositivos referidos, por ocasião do julgamento do Tema 1.196.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o, e art. 101, I; Portaria DIRBEN/NSS 991/2022, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.196/RG.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão